Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008297-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), JOSE SIDNEI FERNANDES FERREIRA - CPF: 561.024.530-34 (AGRAVANTE), VANESSA KETELI FRANCA PADILHA - CPF: 071.248.181-84 (AGRAVADO), LEANDRO PADILHA - CPF: 066.601.351-97 (AGRAVADO), MATHEUS DE FRANCA ALVES - CPF: 071.248.331-40 (AGRAVADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LURDES DE FRANCA - CPF: 038.303.181-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL FINANCIADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRITÉRIO DE PARTILHA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO SOBRE A QUITAÇÃO DO CONTRATO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão na qual foi determinada a partilha de imóvel pelo valor de mercado, assegurado o ressarcimento ao meeiro das parcelas quitadas após o óbito e reconhecida a possibilidade de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem pelo cônjuge sobrevivente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a partilha de imóvel financiado deve recair sobre o valor integral de mercado ou apenas sobre as parcelas quitadas na constância do casamento; (ii) estabelecer se o juízo do inventário é competente para apreciar pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A partilha de imóvel financiado sob alienação fiduciária, em regra, recai sobre os direitos aquisitivos constituídos na constância do casamento, correspondentes às parcelas efetivamente quitadas, pois a propriedade resolúvel permanece com o credor até a quitação integral.

4.

A definição do critério de partilha deve ser realizada pelo juiz singular após o esclarecimento da forma de liquidação do contrato.

5.

O juiz responsável pelo inventário possui competência para administrar e regular a fruição dos bens do espólio, inclusive para reconhecer a possibilidade de arbitramento de indenização pelo uso exclusivo de imóvel.

6.

O uso exclusivo de bem comum por um dos condôminos, sem anuência dos demais, pode gerar obrigação de indenizar, desde que haja oposição formal, nos termos do Código Civil.

7.

O reconhecimento do cabimento do arbitramento de aluguéis, sem fixação imediata de valor ou imposição de obrigação executiva, constitui medida adequada à fase processual e não configura decisão de alta indagação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A partilha de imóvel financiado sob alienação fiduciária nesse caso depende da apuração dos direitos aquisitivos efetivamente constituídos durante o casamento e das circunstâncias da quitação do contrato.

2.

O Juiz sucessório é competente para disciplinar a fruição dos bens do espólio, inclusive para reconhecer o cabimento de indenização pelo uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros ou meeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 618; CC, art. 1.319.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Sidnei Fernandes Ferreira
em virtude da decisão interlocutória de saneamento e resolução parcial de mérito proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Inventário n.o 1005859-56.2023.8.11.0045, ajuizada em face de
Vanessa Keteli de França Padilha e outros.

O Juiz singular, ao sanear o processo com resolução parcial de mérito, determinou que o imóvel integrante do acervo hereditário fosse considerado patrimônio integralmente pertencente ao casal, com partilha a ser procedida com base em seu valor de mercado atual. Assegurou ao meeiro o ressarcimento das parcelas do financiamento comprovadamente adimplidas entre a data do óbito e a data da quitação integral pela CEF, a serem corrigidas monetariamente e deduzidas do montante total antes da divisão final. Reconheceu, ainda, a possibilidade de arbitramento de indenização pelo uso exclusivo do imóvel pelo cônjuge sobrevivente a partir da data da primeira oposição formal dos herdeiros e condicionou a fixação do valor à avaliação pericial.

Nas razões do Agravo, o agravante sustenta que a partilha do imóvel financiado deve recair exclusivamente sobre as parcelas quitadas na constância do casamento, e não sobre o valor integral de mercado, e que o Juízo do Inventário seria incompetente para deliberar sobre o arbitramento de aluguéis, por se tratar de matéria de natureza indenizatória incompatível com o procedimento sucessório.

O agravante postula no mérito a reforma para que a partilha recaia exclusivamente sobre as parcelas quitadas na constância da união e para que se declare a incompetência do Juízo para apreciar o pedido de aluguéis.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (Id. 349788367).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de Id. 356165862.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Sidnei Fernandes Ferreira
em face de decisão interlocutória de saneamento e resolução parcial de mérito proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na qual o Juiz singular fixou o valor de mercado como critério de partilha do imóvel integrante do acervo hereditário e reconheceu a possibilidade de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem.

O Inventário foi promovido pelos filhos da
de cujus
Lurdes de França Ferreira, falecida em 20 de abril de 2021, casada com o agravante sob o regime da comunhão parcial de bens. O acervo inclui imóvel urbano adquirido em 17 de outubro de 2017, na constância do casamento, mediante financiamento no âmbito do PMCMV com recursos do FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal.

Em resposta a ofício judicial, a CEF informou, em 23 de dezembro de 2024, que o contrato n.o 171002559335-5 ficou liquidado por enquadramento à Portaria MCID n.o 1.248/2023, sem especificar a hipótese que motivou a liquidação. Com base nessa informação, o Juiz singular determinou a partilha pelo valor de mercado do imóvel, assegurou o ressarcimento das parcelas pagas pelo meeiro após o óbito e reconheceu o cabimento do arbitramento de aluguéis a partir da primeira oposição formal dos herdeiros, identificada na manifestação de Id. 181810485.

O agravante sustenta que a partilha de imóvel financiado deve recair sobre as parcelas quitadas na constância do casamento, correspondentes ao período de outubro de 2017 a abril de 2021, no valor de R$ 16.799,75 (dezesseis mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), e não sobre o valor integral de mercado. Invoca a lógica da alienação fiduciária, sob o argumento de que a quitação superveniente pela Portaria não tem o condão de redefinir retroativamente a comunicabilidade patrimonial.

A tese do agravante encontra respaldo na orientação jurisprudencial que, em matéria de imóvel financiado com alienação fiduciária, reconhece que a partilha deve recair sobre os direitos aquisitivos efetivamente constituídos na constância do casamento, correspondentes às parcelas quitadas até a data do óbito, e não sobre o valor pleno de mercado do bem.

Isso porque, na alienação fiduciária, a propriedade resolúvel permanece com o credor fiduciário enquanto pendente o financiamento, e o devedor é titular de mera expectativa de direito à propriedade plena. O patrimônio efetivamente incorporado ao acervo comum do casal restringe-se, portanto, à fração econômica amortizada em conjunto.

Essa questão, porém, não comporta solução definitiva neste âmbito recursal. A causa da liquidação permanece desconhecida, o ofício da CEF não especificou a hipótese da Portaria que motivou o enquadramento, e por isso foi determinado o envio de novo ofício para esse esclarecimento. A distinção é juridicamente relevante e, sem esse dado, qualquer definição sobre o critério de partilha seria prematura. A matéria deve ser examinada pelo Juiz singular após a conclusão da instrução e a obtenção da resposta complementar da CEF.

Quanto ao arbitramento de aluguéis, a alegação de incompetência não prospera. O art. 618 do CPC atribui ao Juízo sucessório a administração e a fruição dos bens do espólio até a partilha, o que abrange a faculdade de fixar parâmetros para o uso exclusivo de bem comum por um dos condôminos ou herdeiros.

A fruição exclusiva do imóvel por um dos titulares do condomínio
pro indiviso
, sem anuência dos demais, pode gerar obrigação de indenizar pela privação do uso, com fundamento no art. 1.319 do Código Civil, desde que haja oposição formal dos demais condôminos, exigência que o Juiz singular observou ao fixar como marco a manifestação de Id. 181810485.

O Juiz singular não identificou ali matéria de alta indagação que impusesse remessa às vias ordinárias, avaliação que merece deferência, por se tratar de juízo de conveniência e adequação processual afeto ao condutor do processo. Não fixou valor, não constituiu obrigação exigível e não determinou Execução imediata. Limitou-se a reconhecer o cabimento do arbitramento e a condicionar sua definição à avaliação pericial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026